Tribunal: TJPA
Processo: 0809782-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809782-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

AGRAVADO: RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES NO EDITAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Veneza Serviços Administrativos Ltda. contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do DETRAN/PA no Pregão Eletrônico SRP n.º 90001/2025. A agravante alegou ilegalidades no edital relativas à reunião de itens distintos em lote único, exigências técnicas desproporcionais e vedação à participação de consórcios, requerendo a suspensão do certame e posterior anulação do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se as irregularidades apontadas no edital do pregão eletrônico configuram violação manifesta à Lei n.º 14.133/2021, apta a justificar a suspensão liminar do certame; (ii) Verificar se há prova pré-constituída e inequívoca suficiente para demonstrar o direito líquido e certo da agravante à concessão da tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência, inclusive em sede recursal, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme os arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

A decisão agravada fundamentou adequadamente o indeferimento da liminar com base na ausência de prova pré-constituída que demonstrasse, de plano, a plausibilidade jurídica das alegações da impetrante.

A análise das alegações de ilegalidade no edital (lote único, exigências técnicas e vedação a consórcios) demanda avaliação técnica e aprofundada do procedimento licitatório e de sua motivação, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

O controle judicial em sede liminar deve ater-se a ilegalidades flagrantes e evidentes, não se admitindo dilação probatória ou substituição da discricionariedade administrativa quando motivada e proporcional.

A homologação do certame, noticiada nos autos, reduz a urgência da medida pleiteada, sem afastar o controle futuro no mérito da ação originária.

A ausência de risco concreto e atual de dano irreparável reforça a impossibilidade de concessão da tutela recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento exige prova pré-constituída e inequívoca da violação ao direito invocado, não se admitindo dilação probatória no rito do mandado de segurança.

A legalidade de critérios técnicos em editais de licitação, como estrutura em lote único, exigências de qualificação e vedação a consórcios, está sujeita ao juízo de discricionariedade da Administração, cabendo ao Judiciário intervir apenas diante de ilegalidade manifesta e comprovada.

A homologação do certame reduz a urgência da medida suspensiva e reforça a possibilidade de controle posterior no julgamento de mérito do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.770/GO, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no RMS 36.414/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020; TRF-1, AMS 0003651-75.2015.4.01.3807, Rel. Des. Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, j. 22.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0809782-60.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
VENEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

AGRAVADOS:
RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Veneza Serviços Administrativos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 0819638-18.2025.8.14.0301, impetrado em face de ato atribuído à Direção Geral do DETRAN/PA, no contexto do Pregão Eletrônico SRP n.º 90001/2025.

Na origem, a impetrante afirmou possuir direito líquido e certo à participação em certame isonômico e competitivo, alegando, em síntese, que o edital conteria ilegalidades relacionadas à reunião de itens de naturezas distintas em lote único, à imposição de exigências de qualificação técnica reputadas desproporcionais e à vedação de participação de consórcios, postulando liminarmente a suspensão do certame e, ao final, a anulação do edital.

O Juízo a quo indeferiu a liminar, assentando que, em cognição sumária, não se evidenciou o fumus boni iuris, porquanto os documentos apresentados não confeririam certeza suficiente para a concessão da tutela de urgência, aplicando o art. 300 do CPC.

Interposto o presente agravo, a agravante reiterou a tese de que o edital violaria princípios e regras da Lei n.º 14.133/2021, sustentando ser cabível a suspensão do pregão até ulterior deliberação e, no mérito, a anulação do edital.

Após análise do pedido liminar recursal, o indeferi.

A Agravante Veneza Serviços interpôs agravo interno em face do indeferimento do pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e registrando, ainda, que a licitação já teria se encerrado e sido homologada, além de sustentar que a impetrante não impugnou o edital no tempo oportuno e que a estrutura em lote único e a vedação a consórcios foram justificadas em razão da natureza integrada do objeto.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança, bem como à aferição da presença, nesta sede, dos requisitos para a concessão de tutela recursal.

Como é cediço, embora a liminar em mandado de segurança tenha disciplina própria, o deferimento de provimentos urgentes, inclusive em sede recursal, pressupõe a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), em harmonia com a regra do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

No caso, o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar justamente por entender ausente, em cognição sumária, a prova suficiente da plausibilidade do direito, registrando que, “no presente momento”, os documentos não confeririam “a certeza necessária para a concessão da tutela de urgência”.

Essa fundamentação se mostra consentânea com a natureza do mandado de segurança e com os limites da cognição própria do provimento urgente.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO . HABILITAÇÃO DE EMPRESA CLASSIFICADA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança. A agravante, segunda classificada no processo licitatório n.º 14/2024 no Município de Baixo Guandu, busca a anulação da habilitação da empresa vencedora, alegando ausência de qualificação técnica em razão de apresentação de atestados inadequados para o objeto da licitação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se a ausência de atestado de experiência técnica suficiente da empresa habilitada configura ilegalidade apta a justificar o deferimento da liminar no mandado de segurança; (ii) Verificar se a prova apresentada pela impetrante é suficiente para demonstrar a existência de direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1 .019, I, do CPC permite ao relator atribuir efeito suspensivo ou deferir tutela antecipada em agravo de instrumento, desde que estejam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC. Para o cabimento do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988, é necessária a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída . A ausência de comprovação indene de dúvidas acerca da ilegalidade na habilitação da empresa recorrida impede a concessão da liminar, sendo o rito do mandado de segurança incompatível com a necessidade de dilação probatória. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais confirma que a demonstração do direito líquido e certo depende da existência de prova pré-constituída e que o mandado de segurança não admite produção de provas, salvo em situações excepcionais previstas na Lei n.º 12.016/2009 . No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, inviabilizando o deferimento da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória no rito mandamental . A habilitação de empresa vencedora em processo licitatório somente pode ser invalidada com a comprovação indene de dúvidas da ilegalidade apontada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1 .019, I, e 995, parágrafo único; Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 59.770/GO, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j . 20/09/2021; STJ, AgInt no RMS 36414/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020; TRF-1, AMS 00036517520154013807, Rel . Des. Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, j. 22/07/2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50104819820248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

In Casu, as alegações da agravante (lote único com itens diversos; exigências de qualificação técnica; vedação de consórcios) demandam, para um juízo seguro de ilegalidade, exame técnico mais detido do procedimento e de sua motivação, notadamente para aferir: eventual divisibilidade do objeto sem prejuízo ao conjunto; proporcionalidade e pertinência das exigências de habilitação; adequação e motivação para vedação consorcial.

Em sede liminar, o controle jurisdicional deve ater-se à legalidade e à existência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A decisão que apreciou a tutela recursal, ao indeferi-la, enfatizou precisamente que a matéria reclama dilação e exame minucioso do procedimento como um todo, não compatível com juízo sumário, assentando ainda que tais escolhas, “em princípio”, situam-se na esfera da discricionariedade administrativa, desde que observados parâmetros mínimos como motivação idônea e proporcionalidade.

Ademais, sob a perspectiva do periculum in mora, as contrarrazões noticiam que o certame já se encerrou e foi homologado, circunstância que, sem implicar desde logo extinção automática da controvérsia no processo de origem, enfraquece a utilidade imediata da providência suspensiva requerida no agravo e reforça a inexistência de risco concreto e atual apto a justificar a medida urgente pretendida.

Também é relevante notar que, conforme registrado na decisão que indeferiu a tutela recursal, eventual adjudicação/homologação pode ser submetida a ulterior controle jurisdicional no bojo do mandado de segurança originário, inclusive com julgamento final do mérito, o que, no quadro atual, afasta a necessidade de intervenção urgente substitutiva da Administração.

Portanto, não se identifica, nesta fase, prova pré-constituída e inequívoca que demonstre, de plano, violação manifesta das normas licitatórias apta a justificar a excepcional suspensão do certame por provimento urgente, tampouco se evidencia perigo concreto de dano irreparável, sobretudo diante da notícia de homologação e da possibilidade de controle ulterior na ação de origem.

Por tais fundamentos,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança. O Agravo Interno segue prejudicado.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026